Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-88.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO- INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000223-88.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/09/2021 Publicação: 22/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleverton Miguel dos Santos Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleverson Miguel dos Santos Silva contra o acórdão de Evento 11, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 17 – EMBDECL1). Em suas razões recursais, o embargante disse que, apesar de todos os fundamentos e das provas trazidas aos autos, esta Segunda Câmara negou provimento ao seu apelo e manteve na íntegra a sentença, sem quaisquer motivações jurídicas. Afirmou que, no caso, sequer houve, pela Advocacia-Geral do Estado (AGE), confronto técnico-jurídico, impessoal e legal que refutasse os argumentos do apelante, portanto, foram, os postulados dos causídicos que o representavam, incontroversos, e isto não foi considerado por esta Segunda Câmara, razão pela qual emergiram as omissões e obscuridades. Aduziu que, consoante suas alegações – que sequer foram refutadas –, o Regulamento Geral da Polícia Militar (RGPM), então recepcionado como lei complementar em virtude de seu teor material e em vigor, já previa o dever de o médico militar visitar o doente impossibilitado, o que, de fato, não ocorreu. Afirmou que a resolução é ato normativo e não tem condão de contrariar a lei (RGPM); e que a resolução não pode criar conforto e prerrogativa para o médico e o dever de o militar deslocar-se, doente, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 400 quilômetros (ida e volta), para homologar um atestado médico, o que poderia ter sido feito em Lavras, onde residia o embargante. Sustentou que o sistema de saúde já era integrado e que, além disso, ficou claro que o militar, de boa-fé, deu ciência formal e oportuna às autoridades superiores. Reiterou que as alegações e as provas apresentadas lhe foram favoráveis, tanto que houve o deferimento da antecipação da tutela e, no entanto, sem quaisquer motivações que superassem os argumentos por ele apresentados, o juízo a quo recuou na decisão de mérito, suscitando até possibilidade de suspeição. Disse que, sendo assim, não há como se conformar com o r. acórdão, senão por erro ou omissão. Suscitou que o acórdão embargado superou o entendimento desta Corte, proferido em autos de relatoria do ínclito desembargador Osmar Duarte Marcelino, constante no Ementário 2014-2015 (MINAS GERAIS, 2015, páginas 243/244), em que se decidiu que o militar abrigado por atestado médico, independente de homologação, está amparado pela causa de justificação do caso fortuito ou da força maior. Suscitou ser necessário o proferimento de uma decisão modificativa do respeitável acórdão, com a reforma da sentença de primeiro grau e, por conseguinte, a determinação da anulação da punição. Disse, também, que a tutela antecipada suspendeu os efeitos da punição (ADCs 43, 44 e 54 do Supremo Tribunal Federal), tendo ele sido promovido retroativamente. Argumentou que a sentença de primeiro grau cassou a liminar, mas não com efeitos retroativos ou ex tunc, prevalecendo os efeitos ex nunc (doravante) e reverberação da validade da concernente promoção. Nesse ponto, requereu explícita manifestação sobre esse argumento, para que não haja interpretações errôneas e prejudiciais a ele pelo Estado de Minas Gerais. Alegou que, consoante o art. 296 do Código de Processo Civil, a decisão a quo não emitiu decisão contrária à eficácia da suspensão do processo. Apresentou prequestionamentos, para a viabilidade de recursos especial e extraordinário, sobre os princípios constitucionais que considera infringidos (art. 1º, inciso III, art. 5º, inciso II, III, XXXV, XXXIX, XLI, XLVII, LXXVIII, art. 6º, 37 e 196, dentre outros) e sobre a inobservância da questão relativa ao que considerar julgado de repercussão geral do colendo TJMMG, em precedente citado no Ementário 2014-2015 (MINAS GERAIS, 2015, p. 243, 244). Nesse último argumento, o embargante destacou que a questão do reconhecimento do atestado médico não homologado como causa de justificação, com base no caso fortuito ou de força maior, já estava consolidado desde meados de 2015. Ao final, o embargante requereu o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para modificar o acórdão e reformar a sentença do Juízo “a quo”, com a anulação da punição. Caso não fosse esse o entendimento adotado pela Câmara Julgadora, requereu que, nos termos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do art. 296 do Código de Processo Civil, considerando que a sentença originária cassou a liminar, mas não seus efeitos, e não houve sequer recurso de agravo de instrumento pela AGE, seja ratificada a eficácia da tutela e seus efeitos no lapso da concessão. Arguiu, ainda, o prequestionamento de matéria constitucional, em especial as cláusulas pétreas mencionadas nos autos (art. 1º, inciso III, art. 5º, inciso II, III, XXXV, XXXIX, XLI, XLVII, LXXVIII, art. 6º, 37 e 196, dentre outros), além da uniformidade das ADCs 43, 44 e 54 do excelso Superior Tribunal Federal. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 22 – CONTRAZ1). Aduziu que o embargante apontou supostas omissões e contradições no acordão, contudo a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a sua pretensão, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Afirmou que o que se extrai da peça recursal é a pretensão de reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas no acórdão, o que se mostra incompatível com a via dos embargos de declaração. Requereu que sejam rejeitados os embargos de declaração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Não vejo como acolher os pedidos dos embargantes, porque entendo não haver a realização de qualquer das hipóteses para o cabimento do presente recurso. Segundo o contido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios serão interpostos em virtude de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, ainda para fins de prequestionamento. Sobre as supostas omissões e contradições, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas no julgamento da apelação cível por esta colenda Câmara, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e jurisprudência. Vejamos: Da leitura de todo o procedimento administrativo, tem-se que o apelante foi punido por deixar de observar prazo regulamentar de apresentação de atestado médico ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e proceder à sua homologação. Os argumentos do apelante giram em torno da desnecessidade de se apresentar para que houvesse a homologação de licença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme muito bem ressaltou o meritíssimo juiz cooperador do Juízo Militar, o envio do atestado médico para o seu comandante de Pelotão não configura causa de justificação para o afastamento da transgressão disciplinar, uma vez que necessária a sua submissão ao setor competente, no âmbito da Administração Militar, para a homologação. A regularidade da atuação da Administração Militar está na observância ao contido no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Não vejo como estabelecer uma discussão sobre a existência de uma causa de justificação para o não comparecimento ao NAIS para levar à homologação o atestado médico, visto que o militar, se de fato incapacitado para tal, não teria recebido licença de apenas 1 (um) dia. Conforme registrado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, o militar não retornou à unidade médica, não retornou a ligação para agendar ou homologar o atestado e também não protocolou esse documento junto a sua unidade de saúde dentro do prazo regulamentar. É importante destacar que o apelante se equivocou nas informações que foram obtidas para a homologação do atestado, porque ele poderia tê-lo apresentado, ou agendado e o homologado, em Pouso Alegre – 20º BPM, unidade apoiadora em que estava vinculado e cidade que fica, na verdade, localizada a 100 Km de Extrema/MG, onde ele servia, conforme ressaltou o encarregado em seu relatório no item 2 da análise das alegações de defesa, página 103 do Evento 1 – DOC3. Ao passo que, de fato, Lavras/MG está localizada a 273 km de Extrema/MG. Essas observações constam inclusive na decisão do Major BM Fábio Alves Dias, que estava respondendo pelo Comando do 9º BBM e aplicou a punição ao militar. Destaco: Alega que fez contato, sendo atendido pelo 3º Sgt PM Nogueira, que o informou que o acusado deveria retornar a ligação para ver a disponibilidade do médico; que temendo seu atestado não ser homologado fez contato com o NAIS do 8º BPM, sendo informado que deveria verificar com o Cap Monticeli a possibilidade de fazer a perícia para homologação do atestado na SAS do 9º BBM, ocorre que na folha 28 dos autos onde o acusado anexa um print da lista de chamada de seu celular para o NAIS do 20º BPM, onde é possível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 verificar que a chamada tem duração de 0 segundo, inviabilizando que o teor da conversa citada pelo acusado ocorresse; ademais os contatos realizados com o 8C BPM e 9º BBM, só deveriam ser realizados caso não existissem de fato, e notoriamente confirmado, médico na Unidade Apoiadora, nos termos do §9º do art. 32 da Resolução Conjunta 4278/13: “Art. 32 – [...] §9º - Não havendo oficial médico ou oficial cirurgião dentista, este último na área de competência da odontologia, o militar apresentar-se-á para a perícia de saúde no NAIS da Unidade apoiado, e na impossibilidade da perícia neste último.; no NAIS mais próximo, conforme definido em Instrução de Saúde, munido dos atestados e demais documentos necessários à realização de perícia de saúde, respeitando-se o prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 7º deste artigo”. Não cabe a discussão sobre a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade quanto à sanção aplicada, porquanto o militar desobedeceu norma regulamentar para homologação de atestado, que foi o motivo do ato administrativo punitivo disciplinar; logo, praticou uma transgressão média (art. 14, XV, da Lei n. 14.310, 19 de junho de 2002), cuja punição é, em princípio, a prestação de serviço (art. 18 combinado com o art. 24, ambos da Lei n. 14.310/2002). Entendo que a conduta displicente do apelante mereceu uma punição não pela falta ao serviço, porque, neste aspecto, o militar estava justificado pelo atestado médico, mas, sim, pela inobservância ao prazo regulamentar para a apresentação do atestado para homologação. Não há ilegalidade na atuação da Administração Militar, porque manteve correlação entre a acusação apresentada na comunicação disciplinar e os fundamentos da decisão de aplicação da punição, respeitando preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e na Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Assim, por não vislumbrar irregularidade no PCD de Portaria de n. 854/2017 – 9° BBM/2ª Cia/3º Pel – Extrema, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença. Quanto ao precedente citado pelo embargante, proferido em autos de relatoria do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, saliento que este diz respeito ao reconhecimento de causa de justificação para a transgressão de faltar ao serviço (art. 13, XX, da Lei n. 14.310, de 19 de junho 2002), e não a obrigatoriedade de observância de procedimento de homologação de atestado médico, a transgressão disciplinar do art. 14, XV, do CEDM, dispositivo no qual o embargante foi punido. No tocante ao pedido de ratificação da concessão de efeitos da liminar, esclareço que a tutela de urgência foi no sentido de “suspender os efeitos do ato administrativo oriundo no PCD n. 854/2017, devendo ser retirados os pontos e restituído o seu conceito funcional até o deslinde deste feito” (Evento 3 – DEC1) e a sua cassação foi expressamente determina em sentença (Evento 51 – SENT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressalto que, por serem precários e provisórios os efeitos da tutela antecipada deferida, a cassação desta reativa os efeitos do ato punitivo disciplinar, desde a data de sua ativação. Assim, a meu ver, o embargante não tem assegurada a promoção na carreira. Sendo assim, a suposta promoção do embargante na carreira militar não foi trazida à discussão nestes autos em primeira instância, não competindo a esta instância recursal tomar conhecimento e analisar, em embargos declaratórios, esse suposto efeito da concessão da tutela de urgência, porquanto a promoção na carreira envolve outros requisitos estranhos à matéria disciplinar. No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO, ART. 1.022, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. A questão sobre o pagamento dos honorários advocatícios envolve, na realidade, análise da Lei do Estado de São Paulo, que foi utilizada pelo Tribunal local para solucionar a lide. A apreciação da questão por esta Corte encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). 3. O Tribunal a quo entendeu que não ocorreu mácula à coisa julgada. Para alterar tal conclusão é necessário reexame de provas, inviável ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1719219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 19/04/2018, acórdão publicado no DJe 23/05/2018). Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição; b) o acórdão recorrido assentou que "já foi reconhecida a inexistência de contrato vigente na r. sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. O contrato anterior possuía validade ate 02/2014, sendo necessário novo aval ou nova subscrição da garantia, o que não ocorreu". Entretanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, utilizado para indeferir o pleito. Assim sendo, a falta de manifestação sobre a questão atrai a incidência da Súmula 283/STF; c) reformar a conclusão do que foi decidido pela Corte a quo pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AREsp 1749706/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 23/08/2021, acórdão publicado no DJe 31/08/2021). A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro a omissão suscitada pelo embargante na forma prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator